Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710951-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Distrito Federal, para se manifestar acerca dos documentos juntados com a petição de ID 45821105, no prazo de 10 dias. Após, tornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora